Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700352-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GLENIO JOSE DE SOUSA CARVALHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Glênio José de Sousa Carvalho propôs revisão criminal por meio de petição manuscrita, encaminhada via correspondência do Complexo Penitenciário da Papuda, PDF I, conforme verifica-se nos IDs. 42580387 e 42580389. Requer o afastamento da reincidência na condenação proferida na Ação Penal n. 0027646-46.2015.8.07.0015, absolvição em relação a essa condenação por negativa de autoria e reconhecimento de prescrição retroativa em relação a todas as condenações que possui. Aduz não possuir advogado particular, razão pela qual pleiteia o acompanhamento da Defensoria Pública. É o breve relatório. A peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito. Para análise dos pedidos, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada das cópias dos processos de origem, a fim de verificar-se se faz jus ao direito pleiteado. Entretanto, não pode o magistrado proceder à instrução do feito de ofício, em face da imparcialidade que dele se exige. Dessa forma, nomeio a Defensoria Pública para atuar pela parte revisionanda e a ela determino o encaminhamento dos autos, para manifestação, adequação e instrução do pedido, na forma prevista no art. 625 do Código de Processo Penal e art. 244 do Regimento Interno deste Tribunal. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR